Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de violação sexual mediante fraude, a absolvição do acusado é medida que se impõe, quando não comprovado o emprego de fraude ou outro meio que possa impedir ou dificultar a livre manifestação de vontade do ofendido, indispensáveis para a tipificação da conduta.
2. É atípica a situação em que não há o emprego de fraude por parte de acusado e em que o suposto ofendido não se insurgiu ao despertar e perceber os toques em suas partes íntimas, mesmo estando livre para exprimir a sua vontade, mas ao contrário, concordou com o fato e voltou a dormir ao lado do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.